Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708036-71.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ALEX ALMEIDA DA SILVA EMBARGADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 43792345) opostos por BANCO ITAUCARD S.A. em face de ALEX ALMEIDA DA SILVA e AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43335207). INTIMEM-SE ALEX ALMEIDA DA SILVA e AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se Brasília, 21 de março de 2023 17:17:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador